Tribunal: TJDFT
Processo: 0717327-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DECRETO CONDENATÓRIO. JUÍZO CRIMINAL DE CERTEZA. IMPRESCINDIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do direito processual penal brasileiro, a condenação criminal do réu deve estar fundada em provas sólidas e irrefutáveis que não deixem dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito.
2. Embora a palavra da vítima assuma especial relevância nos delitos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, ela deve estar acompanhada de outros elementos probatórios que conduzam a um juízo de certeza acerca da autoria e materialidade delitivas.
3. Tendo o arcabouço probatório se revelado frágil quanto à demonstração da autoria delitiva, impõe-se a absolvição do acusado pela consagração do princípio da presunção de inocência e pelo postulado do in dubio pro reo.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.